Tribunal: CARF
Processo: 10680.009711/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-01-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.009711/2008-57
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.769 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NACIONAL COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/10/2003
ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO CIRCULANTE. DAÇÃO EM
PAGAMENTO. BENS OBJETO DA ATIVIDADE OPERACIONAL DA
EMPRESA. FATURAMENTO. OCORRÊNCIA.
A contribuição para o PIS e COFINS incide sobre as receitas oriundas de
operações de alienação, entre as quais se classifica a dação em pagamento,
relacionadas à atividade fim da entidade.
Hipótese em que, considerando que a venda de imóveis contabilizados no
Ativo Circulante era o objeto social da entidade, a alienação de um imóvel
caracteriza operação sujeita à tributação, ainda que para quitação de uma
dívida preexistente. Portanto, na dação em pagamento há uma alienação
onerosa de bens, que se manifesta em concomitância com a quitação da
obrigação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama (relatora), Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello, que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.009711/2008-57
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.769 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.009711/2008-57

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
3201-005.202, da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por maioria de votos, deu provimento ao Recurso
Voluntário, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/10/2003
DAÇÃO
EM
PAGAMENTO.
BENS
OBJETO
DA
ATIVIDADE
OPERACIONAL. FATURAMENTO. INOCORRÊNCIA.
A dação em pagamento de imóveis para quitar obrigação da própria doadora,
ainda que esta realize atividade imobiliária, é uma mera operação de natureza
patrimonial, sem trânsito pelo resultado.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão
 A Cofins incide sobre as receitas oriundas da operação de dação em
pagamento de imóveis, eis que as mesmas são vinculadas à atividade fim
do contribuinte;
 Na dação em pagamento há uma alienação onerosa de bens, que se
manifesta em concomitância com a quitação da obrigação;
 A despeito de expressar um único negócio jurídico, tem, em si, dois
reflexos de conteúdo econômico: um relativo à alienação, por entrega de
um bem, e o outro relativo à quitação de uma obrigação.

Em despacho às fls. 279 a 281, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional quanto à tributação pelo PIS e Cofins da operação de dação em
pagamento de imóvel do ativo circulante por empresas do ramo imobiliário.

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.769 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.009711/2008-57

Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, trazendo, entre outros,
que o recurso não deve ser conhecido, mas se conhecido, que seja negado provimento para se
manter integralmente a decisão recorrida.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que devo conhecê-lo, eis que atendidos os requisitos constante do art. 67 do
RICARF/2015 – com alterações posteriores. O que concordo com o exame de admissibilidade
constante em despacho:
“[...]
A Fazenda suscita divergência quanto à tributação, pelo Pis e Cofins, da
dação em pagamento de imóvel do Ativo Circulante.
O acórdão recorrido, pelo seu voto vencedor, considera que quando tal dação
em pagamento acontece para extinção de uma obrigação financeira da própria
doadora, a operação seria de natureza patrimonial e não caracterizaria
receita tributável.
Por sua vez, o paradigma assevera que a dação em pagamento de imóvel, por
parte empresa do ramo imobiliário, tal como o é a recorrente, seria sim base
de cálculo do Pis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1998 a 31/07/1998
BASE DE CÁLCULO. RECEITA OPERACIONAL, AINDA QUE PARA FINS
DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. INCLUSÃO.
A dação de pagamento, por uma empresa do ramo imobiliário, de unidades
contabilizadas em seu Ativo Circulante, constitui-se em receita tributável,
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.769 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.009711/2008-57

mesmo no regime cumulativo, pois perfeitamente caracterizável como
operacional (produto da venda de bens). “
Considerando-se que a recorrente é do ramo imobiliário, que efetuou dação
em pagamento de imóvel do seu Ativo Circulante, e que o paradigma deu
resultado diverso do acórdão recorrido, fica caracterizada a divergência
jurisprudencial.”

Vê-se que os arestos tratam de casos similares, se direcionando a resultados
diferentes, eis que a decisão recorrida considerou o negócio jurídico perfeito da dação em
pagamento, inclusive quanto aos aspectos contábeis, não se equiparando tal negócio a uma
alienação de imóvel com posterior ou imediato cumprimento de obrigação com os recursos dessa
alienação. Enquanto, no acórdão indicado como paradigma, independentemente de o negócio
jurídico firmado corresponder a dação em pagamento, considerou o evento como alienação de
imóveis com posterior cumprimento de obrigação através do “produto da venda” – receita
operacional (por conta de sua atividade imobiliária). Eis a ementa do acórdão indicado como
paradigma: “A dação de pagamento, por uma empresa do ramo imobiliário, de unidades
contabilizadas em seu Ativo Circulante, constitui-se em receita tributável, mesmo no regime
cumulativo, pois perfeitamente caracterizável como operacional (produto da venda de bens)”.

Vê-se que, independentemente do período – se antes ou depois da instituição
da sistemática não cumulativa, o que se discute na lide é se a dação em pagamento poderia ser
desconsiderada para dar efeitos tributários como se tivesse ocorrido uma alienação de imóvel
para o cumprimento de uma obrigação própria. Se fosse alienação de ativo circulante,
independentemente se a empresa estivesse no regime cumulativo (base de cálculo – receita bruta)
ou no regime não cumulativo (base de cálculo – receita bruta e todas as demais receitas), a
princípio, o resultado seria o mesmo, considerando sua atividade imobiliária.

Em vista de todo o exposto, considerando que há similitude fática entre os
arestos, com direcionamentos divergentes, conheço o Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.769 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.009711/2008-57

Ventiladas tais considerações, considerando se tratar apenas de discussão
acerca da extinção de dívida contraída com a PreviMinas preexistente com dação em pagamento
através de entrega de imóvel de seu estoque, continuo com o meu entendimento de que o negócio
jurídico firmado para a extinção da obrigação deve ser considerado para fins de se definir os
efeitos tributários decorrentes. O que é preciso observar que a operação envolveu uma dação em
pagamento, regulada nos artigos 356 a 359 do Código Civil: CAPÍTULO V Da Dação em
Pagamento.

E como tal, possui como elemento básico a alteração do objeto do contrato,
mantendo-se o liame obrigacional, através da substituição da coisa que deveria ser prestada ou
entregue por outra aliud pro alio.

Ensina Orlando Gomes que o credor não é obrigado a receber coisa diversa da
que constitui objeto da prestação devida, mas a partir de sua aquiescência no recebimento de
outro bem ou prestação, não há que se distinguir a dação em pagamento de qualquer outro meio
normal de cumprimento da prestação (in Obrigações, 17aed. Rio de Janeiro: Forense, 2008,
p.145).

O efeito decorrente da dação em pagamento é a extinção do crédito, qualquer
que seja o valor da coisa dada em substituição para a quitação da obrigação. Eis o que diz Pontes
de Miranda “O regime civil dos efeitos da dação em pagamento implica na imediata extinção da
obrigação (PONTES DE MIRANDA. Tratado de Direito Privado, v. 25, §3000, no4, p.6)”. Por
isso, concordo com o voto do acórdão recorrido do nobre conselheiro Charles Mayer de Castro
Souza ao trazer que o ponto predominante dessa operação é a extinção de obrigação (o que
reforça que somente, quanto ao principal da obrigação, os eventos deveriam transitar somente em
contas patrimoniais). Eis:
“Mas o que de fato ocorreu foi que, para extinguir dívida sua, a Recorrente
promoveu a entrega de um bem que integrava o seu ativo circulante e, nele, no
ativo circulante, nenhum outro bem foi incorporado. O que houve, portanto,
foi uma mera operação de natureza patrimonial, sem trânsito pelo resultado,
como se a dívida tivesse sido paga em pecúnia (também classificável no ativo
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.769 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.009711/2008-57

circulante!): a extinção de uma obrigação (passivo!) e a concomitante redução
de um ativo.
É certo que a extinção de uma obrigação pelo pagamento ou pela dação em
pagamento pode transitar pelo resultado. É o caso, por exemplo, do
pagamento com o acréscimo de juros moratórios ou com descontos
condicionais. Neste caso, porém, apenas a parcela dos juros pagos ou dos
descontos obtidos é que transita pelo resultado. Nada mais, porém, foi
mencionado pela fiscalização, que se limitou a considerar como receita todo o
valor da operação.”

A extinção da obrigação ocorreu com a entrega do imóvel por meio da dação
em pagamento. Nesse caso, não houve alienação de imóvel por decorrência de sua atividade
principal, pois nem houve motivação para isso. A motivação que houve aqui foi a extinção de
uma obrigação, e não a compra do imóvel.

Ademais, para a eficácia da dação em pagamento, deve-se observar:
 A existência de uma obrigação vencida.
 Acordo entre as partes para receber coisa diversa;
 Ser entregue a coisa diversa, e não alienado.

Na dação em pagamento, não há obrigação de a parte que irá receber coisa
diversa “dar” em contrapartida outra coisa pelo recebimento dessa coisa – como, por exemplo,
há em uma alienação. Na alienação, a parte compradora deve cumprir sua obrigação de pagar
pela coisa comprada. Ou seja, com o contrato oneroso, surge essa obrigação. O que não ocorre
na dação em pagamento, vez que não surge nenhuma obrigação de dar ou de fazer pela parte que
recebeu o imóvel, apenas ocorrendo a extinção da dívida.

Por isso, contabilmente, a dação em pagamento deve considerar o lançamento a
débito de uma conta de obrigação em contrapartida a conta de um bem ou direito (no ativo)
correspondente a entrega para a extinção da dívida.

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.769 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.009711/2008-57

Vê-se ainda que contabilmente não há que se falar em auferimento de receita
na dação em pagamento, eis que não está ocorrendo ingresso de recursos, tampouco “riqueza”
pela extinção da dívida, tampouco receita derivada de contratos de clientes (afastando o
enquadramento de receita até mesmo aplicando a inteligência do CPC 47).

Pensar que a dação em pagamento deveria fluir receita passível de tributação
pelo PIS e Cofins acabaria por desvirtuar até mesmo a intenção manifestada pela própria
Procuradoria Geral da Fazenda em outras situações. Por exemplo, em 2018, a PGFN havia
regulamentado (Portaria PGFN 32/18) a dação em pagamento de imóveis para quitação de
débitos. Lá também restou claro que a dação em pagamento somente serviria para
extinguir/liquidar o débito que o contribuinte teria com a Fazenda Nacional

Em vista do exposto, nego provimento ao recurso da fazenda.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.

Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente,
à conclusão diversa daquela adotada quanto ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional que suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária, quanto
à seguinte matéria: “Incidência da COFINS sobre as receitas oriundas da operação de dação
em pagamento de imóveis (do Ativo Circulante), eis que as mesmas são vinculadas à
atividade fim do contribuinte”, conforme passarei a explicar.
O Fisco constatou que o Contribuinte não recolheu as contribuições sobre a
receita de venda advinda da alienação de imóvel escriturado no Ativo Circulante da
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.769 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.009711/2008-57

empresa, que foi entregue como dação em pagamento, conforme contrato firmado com a
empresa Previminas (Fundação de Seguridade Social de Minas Gerais).
No Acórdão recorrido, a Turma considerou que quando tal dação em pagamento
acontece para extinção de uma obrigação financeira da própria doadora, a operação seria de
natureza patrimonial e não caracterizaria receita tributável.
No especial a Fazenda Nacional suscita divergência quanto à tributação, pelo PIS
e pela COFINS, da dação em pagamento de imóvel registrado no Ativo Circulante.
Pois bem. O cerne do litígio é julgar se a dação em pagamento de bem
registrado no Ativo Circulante é base de cálculo para o PIS e para a COFINS, - neste
caso, por afastamento judicial, em ação própria, da Lei no 9.718, de 1998, conforme consta do
recorrido. A data do evento foi 31/10/2003.
Não há controvérsia de que o imóvel vendido é bem contabilizado
no Ativo Circulante da empresa, e sua venda, de receita operacional, que é base de
cálculo tanto para a Lei no 10.637, de 2002, art. 1o , quanto para a LC no 70/91, art. 2o.
Ou seja, a dívida preexistente com a empresa Previminas (MG), foi quitada pelo
contribuinte mediante a dação de imóvel constante de seu estoque.
Importa ressaltar que, no presente caso, trata-se de Contribuinte que tem como
atividade econômica, dentre outras “a compra e venda de imóveis”, conforme consta da Cláusula
4.1 do seu Contrato Social (fls. 30), também, conforme consta do Relatório do Acórdão
recorrido, o imóvel objeto do lançamento em discussão estava escriturado no Ativo Circulante
do contribuinte. Confira-se:
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (TVF), de fls. 17/22, foi constatado que o
contribuinte não recolheu as contribuições sobre a receita de venda advinda da
alienação de imóvel contabilizado no ativo circulante da empresa (fls. 72/101)
entregue como dação em pagamento, conforme contrato firmado com a Previminas
(Fundação de Seguridade Social de Minas Gerais) (fls. 47/53). (Grifei)
Portanto, não há dúvidas que houve alienação do imóvel do estoque e portanto,
isso e fato gerador das Contribuições.
Nesse contexto, entendo ser irrelevante o fato de a venda ser quitada mediante
dação em pagamento, visto que a dação em pagamento é modalidade de extinção da obrigação
(que nasce da alienação), mas concomitantemente, há receita de pessoa jurídica que deve ser
reconhecida conforme regime de competência, pela alienação do bem de seu Ativo Circulante,
receita essa decorrente do objeto social da empresa.
Para ilustração do pensamento apresentado no parágrafo anterior, considere que
uma determinada sociedade cujo objeto seja a venda de imóveis tenha em seu ativo circulante
dois imóveis idênticos, ao custo de um milhão de reais, cada, e cujo preço de venda seja um
milhão e meio de reais, cada. Considere, ainda, que essa sociedade tenha uma dívida de um
milhão e meio de reais, para com um credor. Considere, por fim, que os dois imóveis tenham
sido alienados para dois adquirentes diferentes, nos seguintes termos: (a) o primeiro cliente,
pagou à vista o valor de um milhão e meio de reais, pelo imóvel, em moeda corrente, e (b) o
segundo, o antigo credor, recebeu o imóvel e deu por quitada sua dívida, de um milhão e meio de
reais.
Ora, não resta dúvida de que o primeiro caso proposto acima enseja ocorrência do
fato gerador das constituições sobre a receita. Já, o segundo caso acima descrito, que é
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.769 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.009711/2008-57

exatamente equivalente ao que se encontra em litígio nos presentes autos, no entendimento deste
conselheiro, não apresenta diferença essencial em relação ao primeiro, no tocante à ocorrência do
fato gerador dos tributos. Com efeito, havendo alienação em ambos os casos, penso que a
tributação deva incidir de forma equivalente, sendo a quitação (mediante entrega de moeda ou
mediante o perdão da dívida) um mero detalhe, irrelevante para fins tributários.
Nesse diapasão temos que, os ingressos decorrentes de sua alienação, ainda que
mediante dação em pagamento, constitui receita operacional e, portanto, se sujeita ao PIS, nos
termos do art. 1o da Lei no 10.637, de 2002, e à COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei no
9.718, de 1998, e art. 2o, inc. II e parágrafo único, arts. 10, 22 e 51 do Decreto no 4.524, de 2002,
vigentes na data do fato gerador das contribuições lançadas e exigidas.

Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital